Tribunal: TJES
Processo: 5022155-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022155-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA GONCALVES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO DE TERCEIRO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação promovida por MARIA DA GLORIA GONCALVES em face de CESAN (COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO), alegando, em síntese, que nos meses de julho e agosto de 2023, recebeu as faturas referentes ao serviço prestado pela ré constando valor acima do seu consumo médio. Ocorre que tentou solucionar o imbróglio por diversas vezes, mas até a presente data não logrou êxito. Isto posto, pugna, em sede liminar, que a requerida seja compelida a suspender as cobranças no importe total de R$ 2.181,24 (dois mil cento e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), bem como que se abstenha de promover corte de água e negativação do nome da autora, sob pena de multa. Ao final, pede a confirmação da liminar, declaração de inexistência de qualquer cobrança a título de irregularidade decorrente do suposto erro de medição do relógio, com a emissão de novas faturas com valor médio, mais o pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da exordial e revogou a liminar deferida.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a parte requerida pleiteia pela manutenção da sentença.

]4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte ré demonstrou nos autos fato extintivo do direito da requerente, cumprindo portanto com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). A sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada diante das provas juntadas. Inexiste nos autos a apresentação de réplica por parte da ora recorrente, devidamente intimada da apresentação de contestação, não sendo, portanto, impugnados os documentos juntados junto à peça de defesa, quais sejam os protocolos realizados pelos funcionários da ora recorrida. A parte autora, portanto, não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) de forma que o ato decisório deve ser mantido.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)